Tribunal: TJES
Processo: 0013504-42.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013504-42.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA ISABEL NUNES DA PAIXAO
APELADO: HIGH CLASS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0013504-42.2018.8.08.0035

APELANTE: MARIA ISABEL NUNES PAIXÃO

APELADO: HIGH CLASS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta em razão de sentença de fls. 46/52 dos autos originais, por meio da qual a MM Juíza julgou parcialmente procedentes os pedidos aduzidos no âmbito da “Ação Indenizatória” ajuizada por Maria Isabel Nunes Paixão em desfavor de High Class Investimento Imobiliários Ltda para: (i) declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e (ii) condenar a requerida “ao pagamento dos valores atrasados no curso deste processo, além de multa contratual por rescisão do contrato, mais correção monetária incidente sobre o valor [...]”.

Em suas razões recursais (fls. 58/67) a Apelante pugna pela reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de condenação da requerida ao pagamento de danos morais, pois afirma que o inadimplemento da imobiliária lhe causou profundo abalo psicológico, pois o dinheiro compunha sua renda mensal.

Contrarrazões (fls. 70/82) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia de julgamento.

Vitória, 13 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0013504-42.2018.8.08.0035

APELANTE: MARIA ISABEL NUNES PAIXÃO

APELADO: HIGH CLASS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de “Ação Indenizatória” ajuizada por Maria Isabel Nunes Paixão em desfavor de High Class Investimento Imobiliários Ltda no âmbito da qual requer a rescisão do contrato firmado entre as partes, bem como a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais e danos morais.

Narra, nesse sentido, que firmou contrato de administração de imóvel com a empresa ré, relativo a imóvel situado no Edifício Castelo de Veneza, localizado na Praia da Costa, Município de Vila Velha.

Afirma que em 26/10/2016 o imóvel foi alugado pela imobiliária pela valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, possuindo a mesma o direito de reter 10% (dez por cento) de referido montante, de acordo com previsão contida no contrato firmado entre as partes.

Ocorre que, segundo alega, em que pese a pontualidade dos pagamentos por parte do locatário, a requerida não cumpriu seu dever de repassar os valores dos aluguéis devidos à Autora, restando inadimplente.

Em primeira instância a MM Juíza sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para: (i) declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e (ii) condenar a requerida “ao pagamento dos valores atrasados no curso deste processo, além de multa contratual por rescisão do contrato, mais correção monetária incidente sobre o valor [...]”.

Em suas razões recursais (fls. 58/67) a Apelante pugna pela reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de condenação da requerida ao pagamento de danos morais, pois afirma que o inadimplemento da imobiliária lhe causou profundo abalo psicológico, pois o dinheiro compunha sua renda mensal.

Pois bem. A situação ora narrada configura hipótese de descumprimento contratual. Sobre o tema, a jurisprudência já se assentou no sentido de que o mero inadimplemento do contrato não enseja dano moral, conquanto possa gerar transtornos e dissabores à parte prejudicada.

Neste sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IDADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO SERVIÇOS NÃO PRESTADOS - RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS DANO MORAL NÃO CONFIGURADO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Constatado o defeito na prestação de serviços e o descumprimento contratual por parte da apelante, correta a sentença que determinou a restituição das parcelas do curso efetivamente pagas. 2. Ainda que a responsabilidade pela resolução do contrato tenha sido do apelante, é pacífico o entendimento jurisprudencial pátrio no sentido de que o mero inadimplemento contratual não é apto a gerar dano moral, sendo necessário, pois, a demonstração do abalo psicológico pela parte. 3. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 006180012640, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2022, Data da Publicação no Diário: 24/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO HABITACIONAL. RISCO PREVISTO EXPRESSAMENTE NO CONTRATO. SITUAÇÃO EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 6. No tocante à irresignação quanto à condenação em danos morais, tenho que razão assiste à seguradora apelante. O Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento sedimentado de que o mero descumprimento contratual, por si só, não enseja a condenação em danos extrapatrimoniais. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 067180010430, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 13/04/2022)

Assim, sem maiores digressões sobre o tema, entendo, tal qual a D. Magistrada sentenciante, que a hipótese que ora se apresenta caracteriza descumprimento contratual incapaz de ultrapassar o limite do mero aborrecimento, inexistindo prova de que a Autora passou por sério sofrimento capaz de afetar direito da personalidade e, por conseguinte, gerar dano moral.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS ALUGUÉIS AO LOCADOR PELA IMOBILIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Hipótese em que as partes celebraram contrato de administração de imóvel, todavia, a imobiliária não repassou os valores devidos ao locador, a título de aluguéis. 2. Descumprimento contratual que não enseja dano moral, conquanto possa gerar transtornos e dissabores à parte prejudicada. 3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.